Tribunal: TJMT
Processo: 1005214-94.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005214-94.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):
[DAVI SANTOS DE LIMA - CPF: 012.375.011-30 (AGRAVANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO DE VALORES DEVIDA – DANO MORAL –

NÃO CONFIGURADO -

REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Trata-se de agravo interno proposto por
DAVI SANTOS DE LIMA
em face da decisão monocrática de Id 180032204, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação nº 1005214-94.2022.8.11.0003, apenas para afastar o dano moral e determinar a restituição do indébito na forma simples.

Em suas razões, a parte agravante alega que a decisão merece ser reformada, haja vista que nunca efetuou a contratação do empréstimo cobrado indevidamente, restando caracterizado ato ensejador do dano moral.

Afirma que é evidente a má-fé do Banco agravado, diante da fraude da contratação, devendo ser mantida a restituição em dobro dos valores cobrados de forma indevida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja mantida a sentença de primeiro grau.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 183986667, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT, OAB/MT 18199-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Eminentes pares.

Consoante relatado acima, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão monocrática de Id 180032204, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação nº 1005214-94.2022.8.11.0003.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que restou comprovada a irregularidade da contratação o que enseja a condenação da parte agravada ao pagamento de indenização a título de danos morais e a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Pois bem.

Para evitar tautologia faço transcrição da fundamentação apresentada na decisão,
verbis:

“(...)Analisando detidamente o caderno processual, tem-se claramente que a parte Autora, ora Apelada demonstrou nos autos, por meio de extrato bancário, embora tenha apenas efetuado uma simulação de empréstimo, a instituição bancária finalizou indevidamente a contratação (id. 169568324).

Trouxe também a comprovação de que, em razão da falha na prestação do serviço quanto à contratação não solicitada, o saldo do empréstimo foi alvo de bloqueio judicial (id. 169568324).

Dentro dessa ótica, comungo com o entendimento encartado na sentença quanto a comprovação do ônus da prova pela parte Autora, ora Apelada, ex vi do que determina a Lei Processual, verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Por outro lado, o banco Apelante, não logrou êxito quanto a demonstração do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não trazendo aos autos qualquer excludente que fosse verossímil para que se pudesse afastar a sua responsabilidade pelo ato que ora se impugna em sede de ação judicial.

Como afirmado na sentença “ restou incontroverso que a instituição financeira requerida efetuou desconto da aposentadoria do demandante, em razão de débitos oriundos de contrato de empréstimo consignado, o qual o autor alega a não contratação.”

Com essas considerações, é de se manter o julgamento quanto a declaração de inexistência e inexigibilidade do débito litigado.

No que concerne a condenação pelos danos morais, embora o débito seja inexigível, verifico que os danos morais não são devidos, haja vista que este decorre da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Nesse sentido, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra inerente na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

No caso dos autos, o Apelado aduz que sofreu prejuízos de ordem moral, todavia, nota-se que nem sequer houve inscrição do seu nome no rol de inadimplentes.

Dessa forma, em que pese o possível transtorno suportado pelo consumidor com a cobrança de valores tidos por ilegais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual, isoladamente considerado, não é capaz de ensejar danos morais passíveis de indenização.

No que concerne a determinação de repetição de indébito, ao qual o comando judicial restou concluído pela restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, tenho que diante da não demonstração de má-fé por parte do Banco Apelante, os valores cobrados indevidamente devem ser restituídos na forma simples. (...)”

Dessa forma, em razão de nítida pretensão de rediscussão da matéria e não havendo novos fundamentos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada, deve ser mantida a decisão que negou provimento ao recurso.

Por fim, advirto o agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Considerando o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (ORAL)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Eminentes Pares,

Peço vênia a eminente relatora, mas, neste caso concreto, há dano moral, porque inexistia contrato de prestação de serviço.

Entendo que descontos indevidos por parte da instituição Financeira prestadora de serviço violaram a intimidade do consumidor e por consequência, embora se trate de reajuste negocial, registro a existência do dano moral.

Não podemos aplicar que na relação negocial não existe dano, pois existe.

Os descontos causaram constrangimentos à agravante além do cotidiano, dessa forma, peço vênia a eminente relatora, mantenho incólume a sentença e majoro os honorários advocatícios em mais 2% (dois porcento) sobre o valor da condenação, de acordo com o parágrafo único do artigo 85 do CPC.

É como voto.

EM 22 DE NOVEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO E FOI ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL - DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS. O 2º VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, DIVERGIU.

SESSÃO DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023